Tribunal: TJSP
Processo: 2120003-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da justiça gratuita – Comprovação do alegado comprometimento ao próprio sustento e de seus familiares – Análise do caso concreto – Tutela de urgência indeferida – Suspensão de vencimentos - Violação à presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos, segundo entendimento do C. STF – Acolhimento de arguição de inconstitucionalidade do art. 7o do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da justiça gratuita – Comprovação do alegado comprometimento ao próprio sustento e de seus familiares – Análise do caso concreto – Tutela de urgência indeferida – Suspensão de vencimentos - Violação à presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos, segundo entendimento do C. STF – Acolhimento de arguição de inconstitucionalidade do art. 7o do Decreto-lei Estadual no 260/70, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (processo no 0026708-63.2018.8.26.0000) - Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.